Tribunal: TJES
Processo: 5015474-79.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015474-79.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONEL GAVAZZA CAVALCANTI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO DO JULGADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo para fixar honorários advocatícios sucumbenciais por equidade. O embargante sustenta a existência de contradição entre a fundamentação do voto, que reputou razoável a fixação da verba em R$ 800,00, e o dispositivo, que estabeleceu honorários no valor de R$ 1.000,00, bem como a ocorrência de omissão quanto à impossibilidade de aplicação da apreciação equitativa em causa de elevado valor econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo acerca do valor dos honorários sucumbenciais; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da apreciação equitativa para fixação da verba honorária em demanda relativa ao direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

O acórdão embargado apresenta contradição interna, pois a fundamentação reputa adequada a fixação dos honorários em R$ 800,00, enquanto o dispositivo estabelece o valor de R$ 1.000,00.

A correção da contradição impõe a fixação definitiva dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00, em consonância com o dispositivo do acórdão embargado.

Não há omissão quanto à adoção da apreciação equitativa, pois o acórdão fundamenta expressamente a aplicação do art. 85, §8º, do CPC no entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.313, segundo o qual, em ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde, o proveito econômico é, em regra, inestimável.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para a formação do convencimento.

A insurgência da parte, quanto à aplicação do critério equitativo, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição interna existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em ações relativas ao direito à saúde observa o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.313.

O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para decidir a controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.313. STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5015474-79.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
LEONEL GAVAZZA CAVALCANTI

EMBARGAD
O
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEONEL GAVAZZA CAVALCANTI
em razão do acórdão (id. 18533803) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo manejado por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (id. 18866895), o embargante sustenta, em suma, a existência de contradição e erro material no julgado, porquanto a fundamentação do voto considerou razoável a fixação dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), ao passo que no dispositivo a dita verba restou estipulada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz, ainda, haver omissão no acórdão quanto à inviabilidade de aplicação do juízo de equidade para a redução de honorários em causas com valor líquido e elevado, como na hipótese.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, assiste parcial razão ao embargante.

Quanto ao primeiro vício apontado, verifica-se manifesta a contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado, porquanto no voto restou assentado:

"Assim, sopesando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e
considerando a tramitação célere do feito, a matéria eminentemente de direito e a desnecessidade de dilação probatória complexa ou realização de audiência
,
afigura-se razoável e proporcional a fixação da verba honorária em R$800,00 (oitocentos reais)
."

Todavia, no dispositivo a verba honorária restou fixada em patamar distinto:

"De conseguinte, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, que
fixo, por equidade, no valor de R$1.000,00 (mil reais)
."

Sanando o aludido vício e, considerando a análise dos parâmetros legais realizada no acórdão embargado, fixo o valor definitivo de R$ 1.000,00 (mil reais) para a remuneração sucumbencial.

Por outro lado, não vislumbro omissão no que tange à aplicação do critério da apreciação equitativa, porquanto restou fundamentada no pacífico entendimento do STJ.
In verbis
:

“Por fim, assiste razão ao apelante quando pleiteia a fixação da verba honorária por equidade, e não com base no valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), consolidou a tese de que, nas ações de obrigação de fazer que versem sobre o direito à saúde, o proveito econômico é, via de regra, inestimável, devendo os honorários de sucumbência ser fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º, do CPC.
”

Conforme o entendimento daquela Corte, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios nesse ponto, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS ACLARATÓRIOS
, apenas para sanar a contradição interna e, assim, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)